Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA. DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE VERTIDO REFERENTE A CONCERTO INADIMPLIDO. ACORDO. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. ARBITRAMENTO DE MULTA. INSOLVENTE. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE ATÉ 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1.026, §2, NCPC). SANÇÃO LEGÍTIMA E CABÍVEL. PRESERVAÇÃO. MONTANTE. EXCESSO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DO EMBARGANTE. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. JUÍZO DE PONDERAÇÃO DA MULTA. PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE LIMITE. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante a premissa de que os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance, não configura vício passível de macular a decisão a rejeição de embargos interpostos pela parte com o claro intento de reagitar as matérias já resolvidas no curso processual.
2. A reiteração de embargos de declaração manifestamente incabíveis traduzem abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas
3. A multa prevista para a hipótese de interposição de embargos meramente protelatórios consubstancia instrumento destinado a coibir o comportamento processual procrastinador e assegurar o regular trânsito do feito, em observância ao primado da razoável duração do processo, devendo, como forma de ser resguardada sua destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo embargante, resguardadas a proporcionalidade e razoabilidade da medida, com observância do parâmetro estipulado pelo legislador processual, a saber, o valor da causa, ressalvado que, ao fixar o limite que poderá alcançar, permitira sua mensuração mediante juízo de ponderação orientado por aludidos princípios, legitimando que seja modulada quando alcance, fixada no limite máximo, valor exorbitante.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.